Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70888243 o SINDIRETA/DF informou a renúncia do substituído EDERSENN LUIS SOUZA DANTAS ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo o cancelamento do requisitório 0734416-78.2023.8.07.0000, com a consequente expedição da RPV. No ID: 71888037, o DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido do exequente. Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão de ID: 31395746 definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por EDERSENN LUIS SOUZA DANTAS. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do precatório n. 0734416-8.2023.8.07.000 expedido em favor de EDERSENN LUIS SOUZA DANTAS (ID: 50303907). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de EDERSENN LUIS SOUZA DANTAS, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Brasília, 20 de maio de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR